Tribunal: TJSP
Processo: 1000189-08.2020.8.26.0471
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-01
Data de publicação: 2021-11-01

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE – PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES EM RELAÇÃO À APELANTE PESSOA JURÍDICA E PARCIALMENTE PROCEDENTES NO TOCANTE ÀS PESSOAS NATURAIS – apelantes que afirmaram que o débito que existia na conta mantida pela empresa junto ao banco apelado teria sido quitado com os três depósitos de R$ 5.000,00

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE – PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES EM RELAÇÃO À APELANTE PESSOA JURÍDICA E PARCIALMENTE PROCEDENTES NO TOCANTE ÀS PESSOAS NATURAIS – apelantes que afirmaram que o débito que existia na conta mantida pela empresa junto ao banco apelado teria sido quitado com os três depósitos de R$ 5.000,00 realizados – apelado que juntou documentos que demonstram claramente que os referidos depósitos não foram suficientes para o pagamento do débito – existência da dívida demonstrada exclusivamente em relação à apelante pessoa jurídica – sentença mantida no ponto.

VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL EM RELAÇÃO ÀS PESSOAS NATURAIS POR INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – MAJORAÇÃO – valor fixado em primeiro grau (R$ 2.090,00) que se mostra aquém ao abalo sofrido – majoração para R$ 5.000,00 para cada um dos apelantes vencedores na demanda – valor adequado e proporcional às circunstâncias do caso concreto e com observância do caráter educativo-punitivo que compõe a indenização – sentença reformada no capítulo para o fim de majoração do valor da indenização.

ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA – ALTERAÇÃO – litisconsórcio facultativo e simples no polo ativo que enseja a distribuição dos ônus sucumbenciais de acordo com o resultado relativamente a cada um dos litisconsortes – apelantes pessoas naturais que tiveram seus pedidos acolhidos – fato de o valor da condenação fixado ter sido inferior ao postulado que não implica sucumbência recíproca (Súmula 326 do STJ) – afastamento da condenação deles no pagamento das verbas de sucumbência – condenação que deve se restringir à apelante pessoa jurídica e ao apelado, que sucumbiram, a primeira integralmente e o segundo parcialmente – sentença reformada neste aspecto.

Resultado: recurso parcialmente provido.